Tribunal: STF
Processo: Rcl 49001
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Cemig Distribuição S.A. contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo TST-AIRR-0010067-88.2017.5.03.0076, que teria violado a autoridade do que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral e, ainda, negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte: 
    “No caso em análise, foi proferida decisão pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos de nº 0010067-88.2017.5.03.0076, que declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista. 
    Ocorre que, ao impor à Reclamante CEMIG a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010067-88.2017.5.03.0076, o Tribunal também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 ocorrido em 24/11/2010, no qual foi declarada a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que prevê que a inadimplência do contratado pelo Poder Público, em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 
    Na mesma linha, o entendimento do Tribunal, igualmente, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos” (págs. 2 e 3 da inicial). 
    Nesse contexto, sustenta que a sentença trabalhista declarou a sua responsabilidade subsidiária e o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – TRT10 manteve a decisão e que
    “[e]m se tratando de demandas trabalhistas, o reconhecimento de responsabilidade subsidiária dos entes públicos vem sendo realizada de forma desregulada e geral, desprezando-se as particularidades do caso concreto, como se a Administração Pública fosse uma GARANTIDORA UNIVERSAL.
    […]
    Foi interposto Recurso de Revista, o qual teve seu seguimento negado. Remetidos os autos ao TST, o AIRR também foi negado, desafiando a interposição de Agravo Regimental. 
    […]
    Após, o TST decidiu por sobrestar o feito pelo tema 246. Desta decisão, a Cemig apresentou Agravo” (pág. 5 da inicial). 
    Argumenta, ainda, violação da Súmula Vinculante 10, afirmando o seguinte: 
    “Tendo em vista a redação do artigo 71, §1º da Lei 8.666/1993, somente por meio de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, observando-se o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 10, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública” (págs. 9 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, formula o seguinte pedido: 
    “[...] 
    d) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010067-88.2017.5.03.0076 que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; [...]” (pág. 12 da inicial). 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    No caso, a reclamante indica como ato reclamado o acórdão do TST que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento do recurso de revista (documento eletrônico 4), sob o fundamento de que teria afrontado a autoridade do que foi decidido por esta Corte na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como negado vigência à Súmula Vinculante 10.
    Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifiquei a interposição de recurso extraordinário contra a referida decisão, o qual se encontra sobrestado, sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    O E. Supremo Tribunal Federal, na análise do RE nº 1.298.647, reconheceu a repercussão geral do Tema nº 1.118 do ementário de Repercussão Geral: “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do Recurso Extraordinário, até que sobrevenha decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.”
    Nesse contexto, noto que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar a decisão da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG por esta Corte. Assim, não há que falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. 
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. 
    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso per saltum do instrumento processual da reclamação, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nessa mesma linha de entendimento, cito o seguinte trecho, in verbis:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    Além disso, o entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 10.449-AgR/SE. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator